Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720047-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVILIAN CASTRO DA SILVA AGRAVADO: JOSE CARLOS MIRANDA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELVILIAN CASTRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizado em desfavor de JOSE CARLOS MIRANDA NEVES, processo no 0705785-12.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que o fez pelos seguintes fundamentos (ID 158063165 – da origem): “Defiro à autora a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por DELVILIAN CASTRO DA SILVA em desfavor de JOSÉ CARLOS MIRANDA NEVES. Inicialmente entendo ser desnecessária audiência de justificação. A autora alega ter adquirido o imóvel na constância da união estável mantida com o réu, razão pela qual, no momento da partilha dos bens, definiu-se que a razão de 50% do imóvel lhe competia (autos n.0705992-84.2018.8.07.0005). Informa que, contudo, foi expulsa pelo réu do imóvel em julho de 2020, vindo a requerer a reintegração de sua posse. Nesse contexto, conquanto o documento de Id n. 157473524 confirme a partilha do imóvel, as ações possessórias têm caráter eminentemente fático e por este motivo a prova documental da propriedade ou de outros eventuais direitos sobre o imóvel adquire importância diminuída, sendo essencial para o deslinde da causa a constatação de quem deve exercer efetivamente o poder sobre a coisa disputada. Na hipótese, inclusive, embora a autora informe que o réu a expulsou do imóvel em julho de 2020, o que configuraria o esbulho, não há prova do fato acostada aos autos, o que enseja dilação probatória. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a liminar requerida. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Citem-se.” Inconformado, a autora recorre. Em suas razões (ID 47004603), a agravante narra que “adquiriu os direitos possessórios do imóvel situado na Estância Mestre D’armas IV, Módulo 1, Lote 27, Planaltina-DF na constância da união estável mantida com o réu. 3. Houve ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual o imóvel foi partilhado no importe de 50% para cada uma das partes (autos n.0705992-84.2018.8.07.0005). 4. A autora, porém, foi expulsa pelo réu do imóvel em julho de 2020, vindo a requerer a reintegração de sua posse, pois necessita de um lugar para morar. 5. Assim, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar.” Diz a recorrente que a sentença de reconhecimento e dissolução de união estável e sua narrativa são verossímeis e suficientes para o deferimento do pleito liminar. Invoca o que dispõe o art. 560, do CPC. Ao final requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para deferir a liminar de reintegração de posse da autora/agravada em relação ao imóvel situado na Estância Mestre D’armas IV, Módulo 1, Lote 27, Planaltina-DF. Preparo dispensado, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Assim, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sabidamente, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação, sendo necessário também verificar se a turbação ou esbulho ocorre há menos de ano e dia. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, observo que, além da necessária dilação probatória para o deslinde da questão subjacente, como registrou Sua Excelência a quo, em tese, também não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar possessória pleiteada, uma vez que o suposto esbulho perduraria desde 2020, ou seja, bem mais que ano e dia. Conquanto compreensível a alegação da agravante de que teria sido expulsa de casa em 2020, e que tem direito à 50% do imóvel, e nele precisa morar, necessário ressaltar que o ajuizamento da ação somente três anos depois do ocorrido, em tese, afasta o caráter de urgência da medida pleiteada, de modo que, em princípio, não se verifica na hipótese demonstrados eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, não verifico os requisitos da liminar vindicada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator